Tribunal: TJDFT
Processo: 0729367-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil em face à decisão que concedeu tutela provisória para determinar o bloqueio de numerário por meio do Sisbajud e restituição à autora. Em consulta aos autos principais, constata-se que a decisão já teria sido cumprida, o que representaria o exaurimento de seus efeitos. Ante eventual falta de interesse recursal, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403